Tribunal: TJMT
Processo: 1017881-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo Interno n. 1017881-92.2020.8.11.0000
EMENTA
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM RELAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA (DE PRIMEIRO GRAU) – NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE E POSSE DO AGRAVADO – DECLARAÇÃO DE POSSE DO FILHO DO AGRAVADO QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, ENVOLVENDO O IMÓVEL – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DO AGRAVADO – INCOMPATIBILIDADE INICIAL COM OS RENDIMENTOS RECIBIDOS APENAS PELO INSS (APOSENTADORIA) - DECISÃO RECONSIDERADA MONOCRATICAMENTE.
Deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo quando ausentes os requisitos que o justificam.
Em sede recursal, não há como, nos autos de Embargos de Terceiro, ser deferido o pedido de efeito suspensivo, quando não demonstrada a propriedade e posse do imóvel em discussão, ressaltando-se que este fora dado em garantia de celebração de contrato – ocasião em que o filho do ora Agravado afirmou ser o legítimo proprietário e possuidor de tal bem, sendo, portanto, plenamente viável a constrição do imóvel; inclusive porque já houve inúmeras decisões judiciais anteriores em vários processos envolvendo tal bem, todas sendo encaminhadas para a viabilidade da reintegração do imóvel em favor da Agravante, mostrando-se necessária a manutenção de tais vereditos, em homenagem à segurança jurídica.
Descabido o deferimento da gratuidade da justiça quando há elementos demonstrando a viabilidade financeira do autor/agravante.
Vistos, etc.
Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, contra decisão que, nos autos de Agravo de Instrumento n. interposto por JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, DEFERIU pedido de efeito suspensivo, em face à decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar “inaudita altera pars” para determinar a suspensão do processo n. 1000627-38.2019.8.11.0034 – Ação de Reintegração de Posse, cujo objeto é o imóvel rural Fazenda São Joaquim, atualmente denominado Estância São Joaquim, matrícula n. 11.863 do RGI de Dom Aquino/MT.
Em síntese, o Agravante defende que seja reconsiderada a decisão, salientando que “(...) Em 16 /03 /2017 a Agravante ajuizou a Ação de Execução em face do Sr. LEONIR DA SILVA (filho do Agravado) para cobrança do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário no B40220809 -7, no valor de R$1.444.282,04 (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e quatro centavos), atualizado até a época , na qual o imóvel da Matrícula no 11.863 do RGI de Dom Aquino foi oferecido como garantia, em alienação fiduciária (...); que “(...) Na ocasião em que firmou o contrato, o Sr. LEONIR (filho do Agravado ) declarou, sob as penas da Lei, ser o legítimo proprietário e possuidor do bem em questão”; que “(...) Após a citação do Sr. LEONIR (filho do Agravado) na ação executiva e o decurso do prazo para pagamento, a Agravante promoveu os atos necessários para a consolidação da propriedade fiduciária sobre o referido imóvel, como forma de obter a satisfação do crédito, observando estritamente as disposições contidas na Lei no 9.514/1997”; que “(...) O procedimento de consolidação da propriedade foi concluído em agosto/2018, e com isso, o Sr. LEONIR (filho do Agravado) obteve a quitação do débito principal, sendo que a execução prosseguirá apenas quanto aos honorários advocatícios fixados, conforme restou decidido no RAI no 1002158-33.2020.8.11.0000 interposto pelo devedor”. (ID. Num. 57610970 - Pág. 3 e 4)
Assevera que “(...) Duas semanas depois de proferida a decisão na ação executiva dando quitação ao débito do Sr. LEONIR (filho do Agravado) e consignando que a Agravante deveria promover o pedido de imissão na posse pela via adequada (doc. 01 em anexo), sabendo que a Agravante ajuizaria a Ação de Reintegração de Posse de que trata o artigo 30, da Lei no 9.514/1997, o patrono do Sr. LEONIR ajuizou AÇÃO DE USUCAPIÃO em favor do ora Agravado, com pedido de gratuidade judiciária, que foi impugnado pela Agravante, com suporte nas elevadas movimentações financeiras observadas em sua conta corrente. A referida demanda aguarda saneamento, oportunidade na qual serão analisadas as preliminares ofertadas”; que “(...) A Agravante, por sua vez, ajuizou em 01/11/2019 a Ação Possessória regida por Lei específica, tendo sido deferido o pedido liminar conforme disciplina o artigo 30, da Lei no 9.514/1997, e intimado o réu em 20/12/2019 para promover a desocupação da área no prazo de 60 dias , o que não cumpriu até hoje (...)”; que “(...) O Sr. LEONIR (filho do Agravado ) interpôs o RAI no 1001255 -95.2020.8.11.0000 contra a r. decisão liminar proferida na Ação Possessória, e Agravo Interno contra a r. decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, o qual restou desprovido por esta C. Câmara Julgadora. O RAI em questão aguarda julgamento de mérito”. (ID. Num. 57610970 - Pág. 5)
Aduz que “(...) quando enfim foi autorizada a expedição do mandado de reintegração de posse (decisão publicada em 0 6 /08 /2020 ) , considerando que nenhuma das medidas até então adotadas surtiu o efeito desejado, o que fizeram o Sr. LEONIR e o Agravado, através de seu patrono?? Ajuizaram em 11/08 /2020 a Ação de Embargos de Terceiro originária do presente recurso”. (ID. Num. 57610970 - Pág. 6)
Argumenta que o intuito da parte adversa é tumultuar o curso das ações já ajuizadas, e impedir a retomada do imóvel em questão, sendo importante mencionar que o Sr. Leonir – filho do Agravado – também ajuizou a Ação Declaratória n. 2410-53.2017.8.11.0034, na qual se discute a Cédula de Crédito Bancário n. B40220809-7, tendo formulado pedido de gratuidade judiciária, o que foi indeferido pelo Juízo “a quo”. E “(...) Ajuizou também a Ação Declaratória sob no 3381 - 38.2017.8.11.0034, na qual discute a garantia fiduciária oferecida, tendo novamente pleiteado gratuidade judiciária, indeferid a pelo D. Juízo a quo e rejeitad a no RAI no 1002101 -83.2018.8.11.0000. Esta ação foi extinta pelo MM. Juiz de primeiro grau em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, tendo a parte interposto Recurso de Apelação, que aguarda distribuição perante este E. TJMT e julgamento”; ainda, que “(...) O Sr. LEONIR (filho do Agravado) chegou ao cúmulo de ajuizar ação pleiteando de indenização por supostos danos morais em face da Agravante, alegado violação a sigilo bancário quando esta apresentou seus extratos bancários em sede de contrarrazões ao RAI no 1012288 -87.2017.8.11.0000 . (ID. Num. 57610970 - Pág. 6 e 7)
Sustenta que “(...) No que tange à r. decisão do D. Juízo a quo que foi objeto de (mais um) Agravo de Instrumento pelo Agravado e seu patrono (doc. 08 em anexo), esta foi proferida de forma irretocável pelo MM. Magistrado de piso, que possui maior proximidade com a situação fática dos autos e, aliás, já decidiu em inúmeras oportunidades as infundadas e infindáveis tentativas do Sr. LEONIR, do Sr. JOAQUIM e de seu patrono de impedirem a retomada do bem pela Agravante. Excelências, a garantia constitucional do acesso à justiça deve ser ponderada com cautela no presente caso, pois se observa que a conduta do Agravado e de seu filho (Sr. LEONIR), amparada pelas infinitas e descabidas ações, manifestações e recursos interpostos por seu patrono , representa verdadeira subversão do direito de ação, o que deve ser rechaçad o com veemência por esta C. Câmara Julgadora”. (ID. Num. 57610970 – pág. 7)
Pede que este Agravo Interno seja analisado em todo o contexto no qual a ação de Embargos de Terceiro está inserida, ressaltando que se trata de Embargos de Terceiro ajuizada dias após a publicação da determinação de expedição de Mandado de Reintegração de Posse na Possessória.
Frisa que “(...) o Agravado alega que desde 1978 é “legítimo possuidor” do imóvel rural registrado na Matrícula no 11.863 do RGI de Dom Aquino, “de onde retira seu sustento”, dando a entender que se trataria de pessoa pobre, um produtor rural que se sustenta com sacrifícios. Não é o caso , já que o Agravado movimenta numerário de vários dígitos em sua conta corrente, conforme se vê nos extratos bancários em anexo (doc. 09 em anexo ), apresentados sob sigilo, no intuito de prevenir nova ação indenizatória descabida, como aquela anteriormente ajuizada por seu patrono em favor do filho (Sr. LEONIR) (doc. 0 7 em anexo) , julgada improcedente”; que “(...) o Agravado REPETE as alegações trazidas na Ação de Usucapião (doc. 0 2 em anexo), já que não conseguiu naquela lide , nem no Agravo de Instrumento interposto contra a liminar que deferiu a reintegração de posse, o provimento jurisdicional para suspender o curso da Ação Possessória. Alega que os Embargos de Terceiro consistem na via adequada para “evitar sejam turbados na sua posse e propriedade ” em razão d a decisão judicial proferida na Ação Possessória, que determinou a expedição do mandado de reintegração de posse em favor da Agravante.
Menciona que “(...) AS ALEGAÇÕES DOS EMBARGOS DE TERCEIRO SÃO REPETIDAS E JÁ FORAM DEVIDAMENTE CONTESTADAS NA AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE É CONEXA, tendo a Agravante apresentado naquela ocasião todo conjunto probatório pertinente QUE NÃO FOI IMPUGNADO, o MM. Juiz de piso recebeu a demanda, e rejeitou o pedido de suspensão da Ação de Reintegração de Posse; também rejeitou o pedido de gratuidade judiciária; e determinou o recolhimento de custas processuais sobre o valor correto do bem (R$ 1.623.940,00), indicado na avaliação à época da celebração Cédula de Crédito Bancário no B40220809-7, utilizando a prova documental inequívoca e não impugnada daquela lide como fundamentos”. (ID. Num. 57610970 - Pág. 9)
Aponta como causas para a reforma da decisão, a plena capacidade financeira do Agravado, pois apesar de ter mencionado apenas que recebe aposentadoria do INSS, omitiu as movimentações financeiras com elevados rendimentos em sua conta corrente. E, ainda, o valor da causa, que corresponde ao valor do bem em litígio.
Argumenta que não existe probabilidade do direito, eis que “(...) o Agravado afirma que detém a posse sobre a área desde 1978, porém, o que NÃO MENCIONA, agindo de MÁ -FÉ, é que daquela época até o falecimento de sua esposa, em 2010, esta posse decorria da propriedade que detinha sobre os imóveis das Matrículas no 4.077 -A, no 5.309, no 10.370 e no 11.699 (doc. 1 0 em anexo), que foram unificad as em 2013 para formar o imóvel da Matrícula no 11.863, sob litígio”; que “(...) O Agravado também NÃO MENCIONA que após o falecimento de sua esposa em 2010, procedeu -se à partilha dos bens e em seguida ele próprio DOOU a sua parcela (50%) para os filhos (Sr. LEONIR e Sr. LEONILDO), que ficaram, então, com 50% dos imóveis cada, e posteriormente, em 2013, o Sr. LEONIR comprou a parte do irmão, permanecendo como único proprietário e possuidor dos imóveis que foram unificados, gerando a Matrícula no 11.863”; que “(...) o fato de o Agravado ter DOADO a área em debate , e mais tarde, em juízo, omitido de forma deliberada e reiterada ta l informação , demonstra claramente sua má -fé e o intuito de ludibriar o Poder Judiciário”. (ID. Num. 5761097- pág. 15)
Aduz que o Agravado, portanto, abdicou da propriedade e posse do bem litigioso, e que à luz do artigo 1.208 do CC, não induzem a posse os atos de mera permissão e tolerância.
Acrescenta que “(...) Se o filho do Agravado não foi diligente e , tendo outras propriedades, ofereceu justamente aquela doada por seu pai, onde permitia que ele residisse, como garantia fiduciária em um contrato de empréstimo, e deixou de pagar a dívida, ou de renegociá -la, trata -se de uma questão familiar que não possui relevância para o direito adquirido da Agravante, assegurado por Lei específica, de obter a reintegração da posse sobre o imóvel cuja propriedade foi consolidada em seu nome – inclusive com a quitação da dívida do Sr. LEONIR –, efeitos para os quais se destaca que a r. decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse com suporte no artigo 30, da Lei no 9.514/97, constitui ato jurídico perfeito, cuja proteção encontra amparo no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal”. (ID. Num. 57610970 – pág. 17)
Registra que “(...)a simples existência d a alienação fiduciária , da Ação Possessória, e a recusa em restituir o bem à Agravante, por si só, se opõem à alegada posse mansa, pacífica, e ininterrupta sobre o bem até os dias atuais”. (ID. Num. 57610970 – pág. 18)
Requer, portanto, seja exercício o Juízo de retratação para revogar a decisão monocrática, rejeitando a tutela de urgência pleiteada e mantendo a decisão do Juízo “a quo”, como tal proferida, até o julgamento de mérito do recurso. Subsidiariamente, pede que seja rejeitado o pedido de gratuidade da justiça, mantendo-se a decisão de primeiro grau que determinou o recolhimento das custas e despesas de ingresso, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição; que seja mantido o valor da causa fixado em R$ 1.623.940,00, eis que em ação de Embargos de Terceiro o valor da causa corresponde ao valor do próprio bem ameaçado de constrição.
Por fim, requer o provimento do agravo.
É o relatório.
DECIDO
Da análise detida dos autos tenho que assiste razão à parte Agravante.
Isto porque verifico que há elementos de prova relevantes trazidos nos autos (ID`s NUM. 57610997 – pág. 3 e seguintes) que apontam a ausência da propriedade e posse do Agravado em face ao imóvel em discussão – Estância São Joaquim; bem como que existe intensa litigiosidade em face às partes constantes desse agravo, bem como da Agravante com o seu filho, Sr. LEONIR DA SILVA, que declarou por ocasião da efetivação do negócio envolvendo o bem, ser o legítimo proprietário e possuidor do mesmo.
Ainda, se observa dos autos, que há movimentação financeira recente em conta corrente do Agravado (ID`s 57610995 – pág. 1 e seguintes), em valores não condizentes com a situação trazida por ele, como sendo unicamente dependente de sua aposentadoria pelo INSS.
Frise-se que, em face de tais constatações, a perda do imóvel decorre de vários embates judiciais anteriormente travados, ocasiões em que se oportunizou a mais ampla defesa, não sendo este o momento de desfazimento das conclusões judiciais – sob pena de afronta à segurança jurídica das decisões.
Diante desses apontamentos, salientando-se a perfeita viabilidade de ressarcimento por benfeitorias eventualmente realizadas e demonstradas, independentemente da reintegração na posse do bem, hei por bem, reconsiderar a decisão em todos os seus termos.
Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão monocrática, mantendo-se, na íntegra, a decisão exarada pelo Juízo “a quo”. E, em face disso, REVOGO a gratuidade da justiça também em sede recursal, devendo o ora Agravado providenciar o pagamento das custas do agravo, sob pena de não conhecimento.
Comuniquem-se os termos desta decisão ao Juízo “a quo”, oportunidade em que solicito as informações sobre o caso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator